Tribunal: TJMT
Processo: 1002647-30.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002647-30.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO SANTOS DA SILVA - CPF: 034.449.691-04 (RECORRENTE), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (RECORRIDO), IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 844.106.719-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1002647-30.2017.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s): TIAGO SANTOS DA SILVA

Recorrido(s): JOSILENE MORAES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESPEJO FORÇADO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REVELIA – JUSTIFICATIVA PRÉVIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre contrato de locação de imóvel comercial, de onde a parte Recorrente alega que sofreu despejo forçado por parte do preposto da locadora, isto em decorrência da mora de apenas um mês de aluguel.

Alega ainda que, não foi previamente notificado sobre sua mora, sendo que a ilícita conduta da Recorrida ainda deu ensejo na apropriação indevida do maquinário utilizado para exercício de sua atividade comercial de lava-jato.

Em recurso, pugna apenas pela decretação da revelia da parte adversa, frente à ausência injustificada na audiência de conciliação, bem como pela improcedência de seus pedidos formalizados em sede de pedido contraposto.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a versão do autor não restou devidamente comprovada nos autos, de onde este não demonstrou a existência do despejo forçado e sem notificação prévia, fato este constitutivo de seu direito e, portanto, de sua incumbência, nos termos do art. 373, I do CPC.

Por outro lado, pela oitiva da testemunha arrolada pela Recorrida, descortinou-se que o verdadeiro motivo da rescisão contratual foi o pedido realizado pelo próprio locatário, de onde afirmou não estar conseguindo cumprir com suas obrigações contratuais.

Outrossim, além do real motivo da rescisão, a Recorrida ainda comprovou a existência de inadimplência por parte do autor quanto às faturas de água, de modo que a parcial procedência do pedido contraposto, referente a condenação do autor em multa contratual no valor de R$ 1.100,00 e em faturas de água enquanto perdurou o vínculo jurídico, no valor de R$ 497,42, é medida a se impor.

No que concerne as razões recursais inerente à revelia da demandada, observo que esta justificou previamente sua ausência, demonstrando que residia em longínqua Comarca, o que impossibilitava seu comparecimento pessoal.

Como se não bastasse, registro que a revelia, acaso existente, o que, porém, não vislumbro no presente caso, não induz a procedência automática da demanda, de modo que o Judiciário não pode simplesmente deixar de apreciar o acervo probatório tempestivamente apresentado, em que aponta para a improcedência da demanda e parcial procedência do pedido contraposto, conforme então decidido pelo Juízo a quo.

Portanto, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023